Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-95.2022.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000020-95.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDENILSON DE SOUZA DA SILVA - CPF: 062.399.141-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODACYR VIOTTO JANUARIO - CPF: 604.057.912-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 862.597.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE FELIX DE SOUZA DA SILVA - CPF: 001.743.221-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ALVES DA SILVA - CPF: 366.534.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FABIO SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE BARBOSA DA SILVA - CPF: 040.752.332-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDENILSON DE SOUZA DA SILVA - CPF: 062.399.141-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E FEMINICÍDIO] E MAJORADO [PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE E EM DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÃO DA DEFESA - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL OU REDUÇÃO DA PENA - PRETENSÃO MINISTERIAL - ELEVAÇÃO DA PENA - MOTIVO TORPE - SENTIMENTO DE POSSE DO APELANTE - MENSAGENS TELEFÔNICOS – DIVERSOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA POR AMEAÇAS, DANOS, LESÕES CORPORAIS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES - EMPREGO DE MEIO CRUEL - SOFRIMENTO ATROZ E DESNECESSÁRIO CAUSADO À VÍTIMA -
14 (QUATORZE) GOLPES COM DUAS FACAS - VÍTIMA ATINGIDA NA CABEÇA, ROSTO, TÓRAX, ABDOMEM, COSTAS, BRAÇOS E JOELHOS - L
AUDO PERICIAL - QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS - JULGADOS DO TJMT - NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE - VÍTIMA MORTA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, NO PERÍODO NOTURNO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ E ACORDÃO DO TJMT -

INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA - UTILIZAÇÃO PARA MAJORAR A PENA-BASE AUTORIZADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO DO TJMT - CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMO AGRAVANTES, NA SEGUNDA FASE - IMPERTINÊNCIA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FILHOS DE TENRA IDADE DEIXADOS PELA VÍTIMA - NEGATIVAÇÃO PERTINENTE - JULGADO DO TJMT - PATAMAR DE AUMENTO -
1/8 (UM OITAVO)
SOBRE O INTERVALO DE CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ARESTO DO TJMT - PENA MANTIDA
-
RECURSOS DESPROVIDOS.

O crime cometido por sentimento de
“posse caracteriza a qualificadora do motivo torpe”
(TJMG, AP 1.0024.04.495011-1/002; TJMT, AP N.U 0000827-59.2018.8.11.0014).

A dinâmica do homicídio [diversidade de golpes, múltiplos ferimentos em diversas regiões do corpo, lâmina da faca quebrada no corpo da vítima] demonstra-se ter sido submetida a intenso sofrimento, a comprovar a qualificadora da crueldade

(TJMT, AP N.U 0006331-41.2013.8.11.0040).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

A consideração do homicídio ter sido praticado
“na presença de seus dois filhos”
caracteriza
bis in idem
com a causa de aumento do homicídio praticado na presença de descendentes [CP, art. 121, § 7o, III].

Há maior reprovabilidade da conduta quando a vítima é morta no
interior
de sua
residência,
“durante o período noturno, o que excede a elementar do tipo, de modo a permitir a depreciação das circunstâncias do crime”
(TJMT, N.U 0000236-77.2017.8.11.0032).

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, emprego de meio cruel e feminicídio], autoriza a utilização de 2 (duas) delas - motivo torpe e meio cruel - para majorar a pena-base, segundo entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC no 542.909/ES; TJMT, AP N.U 0002361-98.2004.8.11.0088).

A
“existência de filhos de tenra idade deixados pela vítima, à época do cometimento do
homicídio
, autoriza a negativação das consequências do crime e, com isso, a exasperação da reprimenda basilar”

(TJMT, N.U 0001460-45.2018.8.11.0087).

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da
pena
-
base
, por
cada circunstância
judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de
1
/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de
1
/
8
(um
oitavo
), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Em relação às frações de alteração da
pena
-
base
adotadas pela jurisprudência, não há direito subjetivo do réu à adoção de quaisquer delas para
cada

circunstância
judicial negativa, seja ela de
1
/6 (um sexto) sobre a
pena
-
base
,
1
/
8
(um
oitavo
) do intervalo entre as p
enas
mínimas e máximas ou mesmo outro valor.”
(TJMT, AP N.U 1000417-17.2022.8.11.0087)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000020-95.2022.8.11.0009 - COMARCA DE COLÍDER

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

EDENILSON DE SOUZA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

EDENILSON DE SOUZA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por EDENILSON DE SOUZA DA SILVA con
tra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Colíder
,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 1000020-95.2022.8.11.0009), que condenou EDENILSON DE SOUZA DA SILVA por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de meio cruel e feminicídio] e majorado [praticado na presença de descendente e em descumprimento das medidas protetivas] a 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, I, III e VI e § 2o-A, I, e § 7o, III e IV, todos do CP - (fls. 1.603/1.608-ID 171693198).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER sustenta que: 1) reconhecidas mais de uma qualificadora pelos jurados, uma deve ser utilizada para
“configurar a forma qualificada do crime e as demais como agravantes na segunda fase da dosimetria da pena”
; 2) após o
“deslocamento das circunstâncias judiciais atinentes ao motivo e circunstâncias do crime para agravantes, impõe-se o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais em desfavor do réu, a saber: culpabilidade e as consequências do crime”.

Pede o provimento para que seja elevada a pena (fls. 1.654/1.664-ID 171693212).

EDENILSON DE SOUZA DA SILVA aduz que: 1)
“a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos no tocante ao acolhimento das qualificadoras”
do motivo torpe e meio cruel; 2) a pena-base teria sido valorada negativamente mediante fundamentação inidônea; 3) a negativação da culpabilidade e a causa de aumento do crime praticado na presença de descendentes caracterizaria
bis in idem
.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, redução da pena-base (fls
. 1.667/1.678-ID 171693214).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER e EDENILSON DE SOUZA DA SILVA pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (fls. 1.681/1.686 e fls. 1.687/1.716).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recursos de Apelação – Recurso da defesa – 1) Nulidade – Decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos – Não há nos autos provas que demonstre com certeza a incidência das qualificadoras de motivo torpe e meio cruel. Descabimento – Prova acolhida pelos Jurados sustentada pela parte contrária, que não se traduz em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Há prova produzida que indica a incidência do recurso que dificultou a defesa da vítima. 2) Redimensionamento da pena base, no tocante à culpabilidade – circunstância judicial valorada negativamente de maneira inidônea – Impossibilidade – pena fixada de acordo com os preceitos normativos e a proporcionalidade exigida ao caso concreto e parâmetro limitador ao poder discricionário do Magistrado. Recurso de Apelação Ministerial – 1) Redimensionamento da pena – incidência de duas qualificadoras como agravantes genéricas e a outra, como causa de aumento da pena –Não acolhimento – previsão com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no

sentido de aplicar no caso de concurso de qualificadoras, uma na terceira fase e as demais como circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Parecer pelo desprovimento de ambos recursos.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 1.721/1.730-ID 172875152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifica-se hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1. No dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 23:30 horas, na residência particular situada na Rua Ipiranga, n. 1565, bairro Teles Pires, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, o denunciado Edenilson de Souza da Silva, com consciência e vontade, imbuído com inequívoco animus necandi, agindo por motivo torpe e por razões de condição do sexo feminino (em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), mediante dissimulação e valendo-se de meio cruel, matou a vítima Liliane Barbosa da Silva, sua ex-companheira, fazendo-o a partir do descumprimento das medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas e na presença física de dois filhos da ofendida, desferindo-lhe pelo menos 14 (catorze) golpes de faca em variadas regiões de seu corpo (costas, peito, braços, face, coxa, região torácica, região escapular, região mamária, região carotidiana, dentre outras), causando-lhe múltiplos ferimentos perfurocortantes, escoriações e equimoses descritos no laudo de necropsia acostado no ID n. 73623361, os quais lhe ocasionaram lesão pulmonar e cardíaca, que foram a causa bastante e suficiente de sua morte.

1.1. O denunciado Edenilson de Souza da Silva nutria relação íntima de afeto com sua ex-namorada, a vítima Liliane Barbosa da Silva, sendo que ambos começaram a se relacionar no mês de abril de 2021. Contudo, passados alguns meses, a vítima decidiu terminar o relacionamento, ocasião em que o denunciado, não aceitando o término do namoro, passou a praticar atos de violência doméstica e familiar em desfavor da vítima Liliane Barbosa da Silva (agressões físicas, ameaças de morte, perseguições etc.). Sua conduta violenta era fruto de uma obsessiva intenção de reatar o relacionamento com a ofendida, não aceitando que ela prosseguisse a sua vida. Em razão de suas recorrentes investidas violentas e criminosas em face da vítima Liliane Barbosa da Silva, esta solicitou e obteve medidas protetivas de urgência em seu favor ainda em data de 06 de setembro de 2021 (Autos n. 1002100-66.2021.8.11.0009).

1.2. No entanto, incontornável em seu ímpeto ilícito e violento, o denunciado foi preso em flagrante-delito em duas ocasiões distintas por crimes praticados em face da ofendida – a primeira em data de 05 de setembro de 2021 (Autos n. 1002101-51.2021.8.11.0009) e a segunda em data de 20 de dezembro de 2021 (Autos n. 1002193-29.2021.8.11.0009), sendo que, nesta segunda ocasião, o denunciado Edenilson de Souza da Silva, para além de ter sido preso em flagrante, fora preso por ordem de prisão preventiva emanada do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, dadas as recorrentes violações às medidas protetivas de urgência que foram impostas em favor da vítima. No entanto, por decorrência da greve levada a cabo pelos policiais penais atuantes no Estado de Mato Grosso, o denunciado acabou sendo novamente colocado em liberdade.

1.3. Ato contínuo, vislumbrando que não obteria êxito no restabelecimento do enlace amoroso, o denunciado Edenilson de Souza da Silva, deliberou por matar a vítima Liliane Barbosa da Silva. Sendo assim, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado se municiou com uma faca, deslocou-se até a residência de sua ex-namorada, pulou o muro, arrombou a porta e adentrou à casa da ofendida, localizando-a e surpreendendo-a, momento em que, sob os gritos da vítima no sentido de que poupasse a vida dos seus filhos, passou a desferir múltiplos golpes em seu desfavor com a arma branca que portava. Para levar a cabo seu intento feminicida, o denunciado Edenilson de Souza da Silva golpeou a vítima por pelo menos 14 (catorze) vezes, atingindo variadas regiões de seu corpo (costas, peito, braços, face, coxa, região torácica, região escapular, região mamária, região carotidiana, dentre outras), de modo que, pelas graves lesões sofridas, a ofendida Liliane Barbosa da Silva veio a imediato óbito.

1.4. O crime foi praticado em razão da anterior relação íntima de afeto existente entre o denunciado e a vítima (namoro), estabelecida num reprovável contexto de violência doméstica e familiar desencadeada pelo denunciado Edenilson de Souza da Silva em face de sua ex-namorada, sendo o delito praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

1.5. O denunciado Edenilson de Souza da Silva agiu imbuído por motivo torpe, uma vez que ele possuía e demonstrava sentimento de posse em face da vítima Liliane Barbosa da Silva, tolhendo o seu livre arbítrio e impedindo que ela prosseguisse com a sua vida, vindo, inclusive, a ceifá-la quando se apercebeu que não lograria êxito em reatar o relacionamento.

1.6. Para concretizar o ato, o denunciado Edenilson de Souza da Silva utilizou meio cruel, afligindo na vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico e moral, dada a exacerbada quantidade de golpes de faca que nela foram aplicados, muito superiores do que aqueles que seriam necessários para causar a morte pura e simples da ofendida. Não contente, após a consumação do ato, o denunciado fincou a faca no corpo da vítima e lá deixou o instrumento do crime, num degradante cenário visualizado pelos filhos da vítima – duas crianças de tenra idade que se encontravam no local do crime.

1.7. De igual forma, para lograr êxito em concretizar o fato, o denunciado Edenilson de Souza da Silva agiu mediante dissimulação, uma vez que, já estando decidido a atentar contra a vida de sua ex-namorada, convidou e insistiu para que a vítima, no dia do crime, com ele tivesse momentos de lazer, passando a falsa confiança à ofendida de que estava tudo bem entre ambos, ocasião em que angariou êxito em obter informações precisas acerca do momento em que ela estaria em casa a fim de levar a cabo o seu intento feminicida.

1.8. O denunciado Edenilson de Souza da Silva praticou o crime a partir do descumprimento da medida protetiva de urgência imposta para resguardar a vida da vítima nos Autos n. 1002100-66.2021.8.11.0009, violando a ordem emanada da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder que o proibia de se aproximar da ofendida Liliane Barbosa da Silva, de com ela manter contato e de frequentar a sua residência.

1.9. A conduta foi praticada na presença física dos dois filhos da vítima Liliane Barbosa da Silva – a criança W.R.B.S, de 07 (sete) anos de idade, e a criança D.B.O, de 02 (dois) anos de idade –, os quais visualizaram o feminicídio de sua mãe do início ao fim, sendo que o filho da ofendida se viu instado a socorrê-la já sem vida e a buscar ajuda naquela distinta noite.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia o acusado Edenilson de Souza da Silva como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (mediante dissimulação) e VI (feminicídio), c/c e §2o-A, inciso I (violência doméstica e familiar), e § 7o, inciso III (na presença física de descendentes) e IV (em descumprimento das medidas protetivas de urgência), todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 (delito hediondo) e da Lei n. 11.340/2006 (violência doméstica e familiar contra a mulher). [...]”
(Ítalo João Chiodelli, promotor de Justiça – fls. 392/397-ID 136266992).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1° Quesito: No dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 23h30min., na residência situada na Rua Ipiranga, n. 1.565, Bairro Teles Pires, nesta urbe, Liliane Barbosa da Silva, foi atingida por golpes de faca, sofrendo os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de ID. 73623361, sendo a causa de sua morte? [...] foram quatro votos abertos, sendo todos ‘SIM’

2° Quesito: O acusado Edenilson de Souza da Silva efetuou os golpes de faca na vítima, causando-lhe os ferimentos acima descritos resultando em sua morte?

[...] foram os quatro primeiros votos abertos, sendo todos ‘SIM’

3° Quesito: O jurado absolve o acusado? [...] foram abertos quatro votos abertos, sendo todos ‘NÃO’

4° Quesito: O crime foi cometido mediante motivo torpe, vez que o acusado Edenilson de Souza da Silva possuía sentimento de posse em face da vítima, tolhendo o seu livre arbítrio? [...] foram abertos quatro votos, sendo todos ‘SIM’

5° Quesito: O crime foi cometido mediante com emprego de meio cruel, por ter o acusado Edenilson de Souza da Silva causado na vítima sofrimento atroz e desnecessário, dada a exacerbada quantidade de golpes de faca que foram aplicados, inclusive deixando cravado o instrumento do crime no corpo da vítima? [...] foram abertos quatro votos, sendo todos ‘SIM’

6° Quesito: O crime foi cometido mediante dissimulação, consistente no fato do acusado Edenilson de Souza da Silva ter insistido para que a vítima mantivesse com ele, na data dos fatos, momentos de lazer, passando falsa confiança à ofendida e obtendo informações precisas do momento em que esta se encontrava na residência? [...] foram abertos quatro votos abertos, sendo todos ‘NÃO’

7° Quesito: O acusado Edenilson de Souza da Silva cometeu o crime contra vitima por razões da condição do sexo feminino, considerando que envolveu violência doméstica e familiar, vez que mantiveram relação intima de afeto embora já separados no dia do delito? [...] foram os quatro primeiros votos abertos, sendo todos ‘SIM’

8° Quesito: O acusado Edenilson de Souza da Silva cometeu o crime na presença física dos dois filhos da vítima? [...] foram quatro votos abertos, sendo todos ‘SIM’

9° Quesito: O acusado Edenilson de Souza da Silva cometeu o crime em descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas nos autos n.o 1002100-66.2021.8.11.0009, violando ordem judicial que o proibia de se aproximar da vítima, com ela manter contato e de frequentar a sua residência? [...] foram os quatro primeiros votos abertos, sendo todos ‘SIM’”
(fls. 1.614 e fls. 1.621/1.622-ID 171693200).

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“Após a votação dos quesitos, reconheceu o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, o primeiro e segundo quesitos, concernentes à materialidade e autoria delitiva. No terceiro quesito não absolveram o réu. Em seguida, o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceram a presença das qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), e VI (feminicídio), do art. 121, §2o, do Código Penal, afastando, também, por maioria, a dissimulação, qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. Ato contínuo, reconheceram, pela maioria, as causas de aumento previstas no art. 121, §7o, incisos III (na presença física de descendentes) e IV (em descumprimento das medidas protetivas de urgência), do Código Penal.

Ante o exposto, atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o réu EDENILSON DE SOUZA DA SILVA como incurso nas disposições do artigo 121, §2o, incisos I, III e VI, c/c §2o-A, inciso I, e §7o, incisos III e IV todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 e da Lei n. 11.340/06.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

Inicialmente, consigno que no delito de homicídio havendo pluralidade de qualificadoras, como é a hipótese dos autos, onde foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença o motivo torpe (art. 121, § 2o, inc. I, CP), o meio cruel (art. 121, § 2o, inc. III, CP) e o feminicídio (art. 121, § 2o, inc. VI, CP), uma delas indicará o tipo qualificado e as demais como circunstância judicial.

No presente caso, o que qualificará o delito é o fato de o crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino considerando a violência doméstica e familiar (feminicídio).

Já as demais, isto é, motivo torpe e o meio cruel, serão valoradas na primeira fase como circunstância judicial. [...]

Considerando o art. 59 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: apresenta nível maior de reprovabilidade do que aquela inerente às condutas dessa natureza, pois, demonstrou audácia destemida no cometimento do crime ao invadir a residência da vítima e ceifar sua vida na presença de seus dois filhos menores, local onde esperavam estar seguros e protegidos, pois a Constituição Federal em seu art. 5o, XI, lhes garantem esse status, pelo que deve ser valorada negativamente esta circunstância.

b) Antecedentes: imaculados, por força da súmula 444 do STJ.

c) Conduta social e personalidade: não há elementos que apontem positiva ou negativamente.

d) Motivos e circunstâncias: os motivos e circunstâncias do crime devem ser avaliados negativamente, pois revelaram-se o sentimento excessivo de posse do acusado em relação à vítima, tolhendo o seu livre arbítrio e impedindo-a que prosseguisse com a sua vida, desferindo em seu desfavor exacerbada quantidade de golpes de faca (14 golpes), afligindo na vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico e moral.

e) Consequências: deve ser sopesado negativamente as consequências do crime, vez que o acusado privou, de forma precoce e abrupta, os familiares da ofendida, em especial, seus dois filhos menores, ainda crianças, estando privados do direito de terem a mãe presente em suas vidas, como é o ciclo natural da vida, circunstância hábil a causar sofrimento psicológico incomensurável.

f) Comportamento da vítima: não há nos autos elementos concretos que demonstrem sua contribuição para o resultado.

Dessa forma, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 21 (vinte e um) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, para cada circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade, motivos e circunstâncias e as consequências do crime), conforme entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...]

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), de modo que, em atenção ao quantum de 1/6, reduzo a pena ao patamar de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, presentes duas causas de aumento de pena previstas no art. 121, § 7o, incisos III (na presença física de descendentes) e IV (em descumprimento das medidas protetivas de urgência), do Código Penal, motivo pelo qual, observando-se o quantum de 1/2, elevo a pena a 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pena que torno definitiva por não vislumbrar outra causa hábil a influir no seu cômputo.

Por força do disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, e artigo 42, do Código Penal, passo a fixar o regime de cumprimento da pena levando em consideração, além dos critérios previstos no art. 33, §§2° e 3°, do Código Penal, o tempo de prisão provisória do sentenciado.

Compulsando os autos, verifico que o sentenciado encontra-se preso desde o dia 05 de janeiro de 2022 (ID 73494763 - Pág. 4), portanto, até a presente data devem ser computados 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de prisão provisória.

Deste modo, considerando a prisão provisória, resta ainda ao sentenciado o cumprimento de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO [...]”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - ID 171693205)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 136266964 - fls. 25), Laudo Pericial no 510.1.01.2022.000366-01 - Necropsia (fls. 364/365), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 368/369), Fotografias (fls. 370/383), Laudo Pericial no 510.2.06.2022.000127-01 - local do crime (fls. 1.212/1.245) e Laudo Pericial no 510.2.04.2022.000741-01 - vestes do apelante/apelado (fls. 1.246/1.248), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Everton Pereira da Silva, investigador de Polícia (fls. 28/29), Odacyr Viotto Januário, investigador de Polícia (fls. 30/31), Wanderson Faio Santos da Silva, vizinho da vítima (fls. 32/33), Eliete Felix de Souza da Silva, genitora do recorrente (fls. 35/36), Joaquim Alves da Silva, genitor do recorrente (fls. 38/39). O
apelante/apelado

EDENILSON DE SOUZA DA SILVA permaneceu em silêncio (fls. 42/43).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de polícia Everton Pereira da Silva e Odacyr Viotto Januário, as testemunhas Wanderson Fabio Santos da Silva, Lindalva Maria Leandro e Luciane Ferreira da Costa, bem como os informantes Daniel Dias dos Santos, Wellingta Flores Cruz, Jocivando de Souza Siqueira, Eliete Felix de Souza da Silva e Joaquim Alves da Silva. O apelante/apelado permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - fls. 1.320/1.347).

Na sessão plenária, fora interrogado o apelante/apelado (Relatório de Mídia de fls. 171693201/171693203).

Dito isso, analisa-se primeiro a tese da Defesa, em relação às qualificadoras, por envolver pleito de novo julgamento popular, a prejudicar a análise da dosimetria [tese do orgão ministerial e Defesa], caso provido.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante/apelado praticou o homicídio por
“motivo torpe, vez que o acusado Edenilson de Souza da Silva possuía sentimento de posse em face da vítima, tolhendo o seu livre arbítrio”
(4o Quesito), e mediante
“emprego de meio cruel, por ter causado na vítima sofrimento atroz e desnecessário, dada a exacerbada quantidade de golpes de faca que foram aplicados, inclusive deixando cravado o instrumento do crime no corpo da vítima”
(5o Quesito).

A conclusão dos jurados sobre a torpeza [sentimento de posse] pode ser verificada nas mensagens por celulares trocadas entre o apelante e a vítima, bem como pelos diversos boletins de ocorrências por ameaças, danos, lesões corporais e descumprimento de medidas protetivas, registrados pela vítima contra o apelante, no decorrer de 7 (sete) meses de namoro (fls. 55/56, 57/58, 60/61 e fls. 80/147 - ID 136266964/136266965).

Com efeito, o crime cometido por sentimento de
“posse caracteriza a qualificadora do motivo torpe”
(TJMG, AP 1.0024.04.495011-1/002 - Relator: Des. Furtado de Mendonça - 25.11.2019; TJMT, AP N.U 0000827-59.2018.8.11.0014 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.7.2022).

Quanto ao emprego de meio cruel, a decisão do Conselho de Sentença tem amparo na forma como a vítima Liliane Barbosa da Silva

foi morta - pelo menos
14 (quatorze) golpes de arma branca, nas mais variadas partes do corpo [cabeça, rosto, tórax, abdomem, costas, braços e joelhos -, mediante utilização de duas facas, consoante L
audo Pericial no 510.1.01.2022.000366-01 - Necropsia, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e Fotografias (fls. 364/365 e fls. 370/383).

Registre-se que a lâmina de uma das facas utilizadas no crime quebrou durante os golpes, permanecendo cravada no joelho da vítima, a denotar maior crueldade/brutalidade da conduta delitiva.

Essa dinâmica [diversidade de golpes, múltiplos ferimentos em diversas regiões do corpo, lâmina da faca quebrada no corpo da vítima] demonstra-se ter sido a vítima submetida a intenso sofrimento, a comprovar a qualificadora da crueldade

(TJMT, AP N.U 0006331-41.2013.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 30.4.2021).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“As
qualificadoras
do motivo
fútil
[...] e
recurso
que impossibilitou a defesa da vítima (atacada de surpresa), quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos.”
(TJMT, AP N.U 0001313-12.2019.8.11.0078 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 20.9.2022)

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Em relação à dosimetria [pleito defensivo e ministerial], vejamos.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e circunstâncias, e as consequências.

A consideração do homicídio ter sido praticado
“na presença de seus dois filhos”
caracteriza
bis in idem
com a causa de aumento do homicídio praticado na presença de descendentes [CP, art. 121, § 7o, III].

Todavia, remanesce o fundamento adotado pelo Juiz-Presidente quanto à maior reprovabilidade da conduta em razão da vítima ter sido morta no
interior
de sua
residência,
“durante o período noturno, o que excede a elementar do tipo, de modo a permitir a depreciação das circunstâncias do crime” (STJ, HC 218148/SP; AgRg no HC 311233/MS)”
(N.U 0000236-77.2017.8.11.0032 - Primeira Câmara Criminal - 11.10.2019).

Em sua vez, a incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, emprego de meio cruel e feminicídio], autoriza a utilização de 2 (duas) delas - motivo torpe e meio cruel - para majorar a pena-base, segundo entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, HC no 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020; TJMT, AP N.U 0002361-98.2004.8.11.0088 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.6.2023).

Sendo assim, afigura-se impertinente a pretensão ministerial para que as circunstâncias judiciais [motivo e circunstâncias do crime] fossem consideradas como agravantes na segunda fase da dosimetria, como bem consignado pela i. PGJ (Esther Louise Asvolinsque Peixoto - fls. 1.721/1.730-ID 172875152).

Noutro giro, a
“existência de filhos de tenra idade deixados pela vítima, à época do cometimento do
homicídio
, autoriza a negativação das consequências do crime e, com isso, a exasperação da reprimenda basilar”

(TJMT, N.U 0001460-45.2018.8.11.0087 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -14.5.2020).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ
considera
razoável tanto a fração de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância
judicial, sobre a pena mínima, quanto a fração adotada pelo Juiz-Presidente, de
1/8 (um oitavo)

“sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”

(AgRg no REsp no 2.034.540/AC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2023).

A propósito, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da
pena
-
base
, por
cada circunstância
judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de
1
/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de
1
/
8
(um
oitavo
), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Em relação às frações de alteração da
pena
-
base
adotadas pela jurisprudência, não há direito subjetivo do réu à adoção de quaisquer delas para
cada

circunstância
judicial negativa, seja ela de
1
/6 (um sexto) sobre a
pena
-
base
,
1
/
8
(um
oitavo
) do intervalo entre as p
enas
mínimas e máximas ou mesmo outro valor.”
(AP N.U 1000417-17.2022.8.11.0087 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023)

Portanto, a pena-base deve ser mantida.

Na segunda fase, sopesada a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’], com redução da pena em 1/6 (um sexto), preserva-se a reprimenda provisória em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, diante das causas de aumento do homicídio praticado na presença de descendentes [CP, art. 121, § 7o, III] e em descumprimento das medidas protetivas de urgência (CP, art. 121, § 7o, IV], reconhecidas pelo Conselho de Sentença, mantem-se a pena definitiva em 26 (vinte e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

C
om essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023